Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, conforme ditames do art. 322, §2o do CPC, razão pela qual a procedência do pedido deduzido no bojo da petição inicial não configura julgamento extra petita.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em demandas de plano de saúde observa o diálogo das fontes e não o critério da subsidiariedade.

3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).

4. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado.

5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.

6. A fixação nos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

7. Preliminar de nulidade em razão de julgamento extra petita rejeitada. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.